Tribunal: TJDFT
Processo: 0758798-58.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. REGIME DE SEPARAÇÃO CONVENCIONAL TOTAL DE BENS. NÃO COMUNICAÇÃO DE PATRIMÔNIO. PRESUNÇÃO LEGAL. NÃO AFASTAMENTO. ALEGAÇÃO DE COPROPRIEDADE DE BEM. NÃO COMPROVAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O STJ firmou posicionamento de que não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos. Isso decorre da circunstância de ser o juiz o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção ante o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado fica habilitado a valorar livremente as provas trazidas à demanda (STJ. REsp 469.557/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010).1.1. Na hipótese e como bem definido em sentença, para definir a partilha de bens bastava a prova documental, sendo certo que “a produção de prova oral revela-se de todo desfocada do propósito intencionado pela parte” (...) (TJDFT. Acórdão 1312528, APC07288642620198070016, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 27/1/2021, DJe 9/2/2021).1.2. Preliminar rejeitada.
2. “2. Firmado pacto antinupcial em que as partes ajustaram a separação total de bens, vigora a presunção legal de que o patrimônio do casal não se comunica. Eventual afastamento de tal presunção demandaria prova robusta da ocorrência de excepcionalidades capazes de afastar a livre vontade manifestada pelas partes, não sendo suficiente meras declarações de terceiros estranhos à relação de que um deles contribuiu em maior proporção para o sustento do lar.” (Acórdão 1267972, 07411982920188070016, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA,7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).2.1. Do que se tem nos autos, não há vícios na adoção do regime de separação convencional de bens firmados entre as partes sob o qual se pauta a análise da presente partilha. E, para desconstituir a presunção legal de que o patrimônio do casal não se comunica, é imprescindível prova de que o bem adquirido no nome de um dos cônjuges também pertence ao outro, caso tenha contribuído financeiramente para a sua aquisição. 2.2. Na espécie, não demonstrado tenha a ré contribuído em fração de imóvel adquirido pelo autor.
3. Hipótese em que redistribuídos os ônus sucumbenciais de forma recíproca, porém, não equivalente, cabendo à ré arcar com 80% das custas e honorários, e ao autor, 20%, observada a gratuidade conferida à requerida.
4. Recursos conhecidos, recurso do autor parcialmente provido, recurso adesivo da ré não provido.